Tribunal: TJES
Processo: 5003163-66.2017.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003163-66.2017.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDINEI FERREIRA DA SILVA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. RECORRENTE TITULAR APENAS DE LINHA PRÉ-PAGA, PASSANDO A SER COBRADO POR DÉBITO DE LINHAS PÓS-PAGAS. ALEGAÇÃO DE QUE VÁRIOS CONTRATOS FORAM GERADOS EM NOME DO MESMO, RELATIVAMENTE A DIVERSAS LINHAS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO LIMINAR DO PROCESSO PELO RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA. RECURSO COM O FITO DE VER AFASTADA A SENTENÇA DE EXTINÇÃO AO ARGUMENTO DE QUE A CAUSA DE PEDIR DOS AUTOS É DIVERSA DO ALEGADO PELO JUÍZO SENTENCIANTE. LINHAS TELEFÔNICAS DISTINTAS, CONTRATO DISTINTOS. CAUSA DE PEDIR DISTINTA E POR CONSEQUENCIA FAZENDO COM QUE A ALEGADA LITISPENDÊNCIA DEVA SER AFASTADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. DEFESA REALIZADA EM SUA PLENITUDE EM SEDE DE CONTRARRAZOES DO INOMINADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA EM NOME DO AUTOR. CONTRATAÇÕES DESCONHECIDAS DA PARTE RECORRENTE. DIVERSAS LINHAS CONTRATADAS EM NOME DO MESMO. FLAGRANTE SITUAÇÃO DE FRAUDE, JÁ RECONHECIDA EM JULGAMENTOS DE OUTROS PROCESSOS MOVIDOS PELO RECORRENTE NA MESMA COMARCA DE ORIGEM. NESTES AUTOS, PUGNA O AUTOR PELO RECONHECIMENTO DA INDEVIDA CONTRATAÇÃO/COBRANÇA, RELATIVA A LINHA Nº (28) 99904-2379, OBJETO DO CONTRATO 0270181598. FALHA NO DEVER DE VIGILÂNCIA DO FORNECEDOR. FALHA NO DEVER DE COOPERAÇÃO, UMA VEZ QUE PODERIA TER RESOLVIDO A SITUAÇÃO QUANDO QUESTIONADA ADMINISTRATIVAMENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE, SENDO DETERMINADO O IMEDIATO CANCELAMENTO DA LINHA TELEFÔNICA (28) 99904-2379, CASO AINDA REGISTRADA EM NOME DO RECORRENTE. PROVIDO AINDA PARA FINS DE SER ARBITRADA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE
R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E, EM CONFORMIDADE COM O RE 870942 - STF - JULGADO EM 20/11/2017, A PARTIR DO PRESENTE ARBITRAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA 362 DO STJ. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ANTE A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.